Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730886-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CARDOSO AMARAL DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO CARDOSO AMARAL DE ANDRADE contra decisão do il. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO QUADRIX, processo n° 0707808-86.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Eis a r. decisão agravada (ID 165208848 da origem): “A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Quadrix, porém esse age como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para reserva de vaga dentre aquelas destinadas às cotas raciais e para produção de prova pericial antecipada. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi aprovado no concurso público para o cargo de professor de educação básica – língua portuguesa e convocado para avaliação da comissão de heteroidentificação, no entanto, a decisão da comissão avaliadora concluiu pelo indeferimento de sua autodeclaração, sem que o ato fosse motivado, razão pela qual deve prevalecer a autodeclaração do candidato. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O procedimento de heteroidentificação é legítimo para aferir se o candidato se enquadra nos critérios legais para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41. O edital normativo do certame (ID 164550884) prevê que o procedimento de heteroidentificação étnico-racial dos candidatos negros será realizado por comissão composta por três integrantes e utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, sendo consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do referido procedimento, conforme previsto no itens 11.8.4.1 e 11.8.6 do edital. O autor não foi considerado cotista em seu procedimento de verificação pela banca avaliadora (ID 165142465) e o resultado definitivo do procedimento (ID 164550890) justifica o indeferimento do recurso, indicando que o candidato não apresenta conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável, desconsiderando-se características biológicas, descendência ou ancestralidade, assim, verifica-se que o ato foi devidamente fundamentado. Ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, portanto, vedada a análise quanto as características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ. REALOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. 2. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente. 3. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negro/pardo, não se justifica a eliminação do certame, devendo o candidato figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Não se encontram presentes nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 381 do Código de Processo Civil que autorizam a produção antecipada de prova, pois não há nenhum receio quanto a impossibilidade de verificação dos fatos durante a ação, não há possibilidade de autocomposição por se tratar de direito indisponível pelo réu e a prova pleiteada tampouco evitaria o ajuizamento da ação, portanto, indefiro o pedido de prova pericial antecipada. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra que prestou concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, conforme Edital no 31, de 30 de junho de 2022 (SEE/DF). Insurgindo-se contra decisão da banca examinadora do certame que o excluiu da concorrência por cota para pessoa negra/parda, na avaliação de heteroidentificação, ajuizou a ação de origem. Defende a manutenção da banca examinadora do polo passivo. No mérito, alega que é pessoa parda, descendente de negro, possuindo tom de pele moreno escuro e traços amenos, fruto de variada ascendência étnica. Aduz que a exclusão do recorrente se deu com justificativa genérica, apenas não enquadrando-o como cotista, contrariando a realidade fática do agravante. Afirma que o ato de eliminação do certame seria ilegal. Liminarmente requer: (i) determinando a SUSPENSÃO IMEDIATA DA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS DEMAIS CANDIDATOS DO CONCURSO que disputam o mesmo cargo do Autor, sob risco de ocuparem a vaga de direito do Autor, até que seja realizada a perícia requerida, e ao mesmo tempo determinando a reserva de vaga em favor do Autor, de modo a garantir o objeto final da demanda, enquanto este Juízo defere e determina a produção de prova pericial antecipada de índole dermatologica, designando perito de confiança, de modo a confirmar a condição de pardo do Autor; razão pela qual, nessa situação, pede-se deferimento liminar da produção de prova antecipada, com previa determinação liminar de reserva de vaga cotista ao Autor, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; (ii) Seja designada e realizada pericia judicial dermatológica para fins de confirmação da cor pardo do Autor, através de atuação de médicos especializados no tema. No mérito, pleiteia que: "B) Ao final, quando do julgamento do mérito recursal, com base no que leciona o Artigo 1.015, V do NCPC/2015, que seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO “IN TOTUM”, sendo reformado por este TJDF o decisum guerreado, ratificando-se todos os termos da Liminar pleiteada pelo Agravante que pugnou pela SUSPENSÃO IMEDIATA DA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS DEMAIS CANDIDATOS DO CONCURSO que disputam o mesmo cargo do Autor, e ao mesmo tempo que seja detderminada a reserva de vaga em favor do agravante, de modo a garantir o objeto final da demanda, enquanto este Juízo defere e determina a produção de prova pericial antecipada de índole dermatologica, designando perito de confiança, de modo a confirmar a condição de pardo do Autor; razão pela qual, nessa situação, pede-se deferimento liminar da produção de prova antecipada, com previa determinação liminar de reserva de vaga cotista ao Autor, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; C) Seja designada e realizada pericia judicial dermatológica para fins de confirmação da cor pardo do Autor, através de atuação de médicos especializados no tema nos moldes da petição inicial. D) A intimação das Rés em caráter de urgência, inclusive via e-mail, telefone ou outro meio rápido e com urgência, da concessão da liminar; E) Seja reformada a decisão agravada para que a demandada INSTITUTO QUADRIX, permaneça na lide, em virtude da sua legitimidade passiva. Em ato contínuo, que a ré seja citada para contestar a presente demanda, nos moldes da petição inicial.” Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que a análise a ser realizada neste momento se limita tão somente ao pedido liminar. Com relação ao pedido de prova pericial, em tese, sequer se enquadra no rol das matérias sujeitas ao agravo de instrumento, pois não integra o art. 1.015, do CPC. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A parte recorrente não aponta urgência que autorizaria a admissibilidade do agravo de instrumento em relação à prova pericial. Com efeito, não verifico, nesta prelibação sumária, razões aptas a justificar eventual determinação liminar para a realização de perícia, não afastando a eventual análise no momento processual apropriado, sendo certo que os elementos a serem periciados não estariam sujeitas a desaparecer no decorrer do processo. Quanto ao pedido liminar para sobrestar o certame. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990/14, nos seguintes termos: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". O edital de abertura do certame (ID 164550884 - da origem) prevê o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros ou pardos (ites 1.7, 11.3.1 ), e que a autodeclaração seria confirmada mediante procedimento de heteroidentificação da situação de cotista racial. A propósito, colhe-se do edital do concurso, ID 164550884. p.11/12 - da origem: "(...) 11.8 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 11.8.1 Os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 11.8.1.1 Será convocada para o procedimento de heteroidentificação a quantidade de candidatos equivalente a três vezes, considerando-se o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas neste edital, considerando-se a classificação em todas as fases, respeitados os empates na última colocação, e resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital do concurso público. 11.8.1.2 Os candidatos serão convocados para participar do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 11.8.1.3 A critério do INSTITUTO QUADRIX, poderá ser solicitado ao candidato que confirme, em momento oportuno, a sua participação no procedimento de heteroidentificação. 11.8.1.4 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação. O não comparecimento ao local de realização do procedimento de heteroidentificação no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 11.8.2 Os candidatos que se autodeclararem negros e que não forem convocados para o procedimento de heteroidentificação serão remanejados para a lista de classificação geral, de ampla concorrência. 11.8.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 11.8.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, munido de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 11.8.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 11.8.5 O procedimento de heteroidentificação poderá ser filmado pelo INSTITUTO QUADRIX para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 11.8.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.11.8.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 11.8.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 11.8.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 11.8.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 11.8.8 O candidato que se recusar a ser filmado no procedimento de heteroidentificação perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, passando sua inscrição a ser processada como de candidato de ampla concorrência. 11.8.8.1 O candidato que, após avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação e que tenha sido aprovado nas fases anteriores continuará participando do concurso público, concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. 11.8.8.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 11.8.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 11.8.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 11.8.10 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservado a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso público. 11.8.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 11.8.11.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar negro e, no procedimento de heteroidentificação, for considerado como pessoa negra e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 11.8.11.2 As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 11.8.12 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 11.8.13 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral, de ampla concorrência. 11.8.14 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item e observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 11.8.15 Na hipótese de o candidato aprovado tanto na condição de negro quanto na de deficiente ser convocado primeiramente para o provimento de vaga destinada a candidato negro, fará jus aos mesmos direitos e benefícios assegurados ao servidor com deficiência. 11.8.16 O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.8.16.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 11.8.16.2 O julgamento do recurso será realizado por comissão recursal, que será composta de trêsintegrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 11.8.17 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.8.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase." Por seu turno, a banca examinadora, no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, chegou à seguinte conclusão (ID 165142465 da origem): “Inapto(a). A Comissão de Heteroidentificação, por sua maioria, não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considera-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo). O não enquadramento na condição de pessoa negra não configura ato discricionário de qualquer natureza. A Comissão de Heteroidentificação não pretende questionar a identidade do(a) candidato(a), mas apenas cotejá-las com a visão que a sociedade teria de cada candidata ou candidato, sem questionar a convicção de pertencimento étnico-racial. O único critério utilizado foi o fenótipo para aferição da condição declarada, não sendo consideradas características genotípicas como o critério de ancestralidade.” No contexto, deflui-se dos autos de origem que, o recorrente, ao ser instado a apresentar as razões do indeferimento de eventual recurso administrativo, apenas repisou os mesmos argumentos antes lançados na exordial. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelo recorrente, mas, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica fundamentos robustos o suficiente para fazer preponderar unicamente a autodeclaração racial, a qual não foi confirmada na avaliação de heteroidentificação, tal como prevista no edital do certame. Desse modo, revela-se evidente a necessidade de amadurecer a instrução processual, no momento e na instância apropriada, que não é esta destinada de estreita cognição em agravo de instrumento. Dessa maneira, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator